Tribunal: CARF
Processo: 10840.902843/2010-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.902843/2010-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.928 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
MINERACAO JUNDU LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP NÃO HOMOLOGADO INTEGRALMENTE. CRÉDITO
COMPROVADO NO RECURSO. DESCABIMENTO.
Deve ser homologada integralmente a declaração de compensação quando
comprovadas em sede recursal a certeza e liquidez do crédito nela pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, reconhecendo o direito creditório a título de saldo negativo do ano-
calendário de 2004 no valor de R$ 51.611,93, homologando as compensações até o limite do
crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/SPO.
Trata-se do PER/DCOMP no 38732.13278.140907.1.7.02-7205, cujo pedido de
compensação foi HOMOLOGADO PARCIALMENTE, conforme despacho decisório
proferido nos seguintes termos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.902843/2010-94
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.928 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.902843/2010-94

No documento complementar ao despacho decisório (“Análise das Parcelas de
Crédito”), encontram-se informações adicionais:

Cientificada do Despacho Decisório em 15/09/2010, apresentou manifestação
de inconformidade em 05/10/2010, com as alegações abaixo resumidas.
· Após o recebimento do Despacho Decisório 880559773, de 06/09/2010, a
manifestante compareceu a unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e em
consulta aos dados da DIRF do ano de 2004, identificou que o valor retido pelas
aplicações financeiras no Banco Bradesco no ano de 2004 não foi de R$ 49.969,06,
mas sim de R$ 87.215,79, valor este que é a soma de R$ 86.980,08 e de R$ 235,71,
referente aos Fundos de Aplicação de CNPJs 05.629.904/0001-02 e 03.766.575/0001-
08;
· Apesar do erro do valor informado na Ficha 12, afirma a existência de valor
retido de R$ 87.215,79 pelo Banco Bradesco S/A, decorrentes de IRRF sobre
rendimentos de aplicação financeira em fundos de renda fixa, e por conseqüência, o
direito à compensação de valor maior que o valor pleiteado na PERDCOMP no
38732.13278.140907.1.7.02-7205;
· Tendo a Manifestante apurado crédito de Saldo Negativo de IRPJ pelas
retenções sofridas em aplicações financeiras junto ao Banco Bradesco do ano-base
2004, em montante maior que o devido de IRPJ, é de ser deferido o pedido de
compensação com os débitos ora cobrado;
A manifestante requer a reforma do despacho decisório, a compensação do
débito ora cobrado, a compensação do valor apurado a maior referente ao saldo
negativo de IRPJ e a retificação da DIPJ.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada parcialmente procedente pela
DRJ/SPO em 13 de agosto de 2018, conforme acórdão n. 16-83.645 (e-fls. 93).
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.928 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.902843/2010-94

Em sede de recurso, o interessado apresenta suas razões de discordância da
decisão recorrida, as quais constam do recorte de imagem reproduzido a seguir:

Ao final, requer:
a) a análise e recálculo do débito ora cobrado, dada a comprovação de
recolhimento dos DARFs não homologados;
b) a retificação da DIPJ anteriormente entregue para fins de lançamento dos
valores dos DARF’s recolhidos após a entrega da referida DIPJ;
c) autorização para compensação dos valores totais devidamente recolhidos pelos
DARF’s com outros tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF) e da Portaria CARF no 6786/2022.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.928 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.902843/2010-94

Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
O ora Recorrente teve negado o reconhecimento integral de direito creditório a
título de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004, conforme indica o Despacho
Decisório de e-fls. 25.
Em sede de Manifestação de Inconformidade, os julgadores reconheceram parcela
de crédito adicional a título de antecipação de IRRF, em valor até superior ao vindicado pelo
contribuinte, restando controvertidas duas parcelas de estimativa de IRPJ do período de
apuração Out/2004: uma de R$ 4.000,00 e outra de R$ 17.682,82, informada no PER/DCOMP
no 18736.60783.291104.1.3.02-1393, que não foi homologado e tampouco objeto de
manifestação de inconformidade.
Em sede de recurso, entretanto, o Recorrente juntou dois DARFs com código de
recolhimento no 2362, relativo a estimativas de IRPJ, que alega pertencerem ao período-base de
Out/2004, um no valor principal de R$ 4.000:

Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.928 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.902843/2010-94

E outro no valor principal de R$ 17.682,82:

Uma primeiro registro a fazer após análise dos DARFs, é que, embora os valores
recolhidos sejam idênticos àqueles créditos não reconhecidos a título de estimativa de IRPJ do
período-base de Out/2004, nota-se divergência no preenchimento do campo do DARF
correspondente ao período-base de apuração, no qual consta 07/07/1980, e não 10/2004, período-
base que seria o presumidamente correto.
A segunda observação a fazer é que aquela data é totalmente fictícia, adotada pelo
órgão de arrecadação federal como código de referência para indicar que o DARF em questão foi
impresso manualmente pela unidade administrativa e vinculado a um débito específico indicado
pelo contribuinte, isto é, não foi emitido com um código de barras a partir de programa
desenvolvido pela RFB para alocação automática do pagamento a um débito originário de
declarações, tais como DIPJ, DIRPF, DITR, DASN.
Assim, aquele procedimento era utilizado, mormente, para cobrança processual (e
não cobrança decorrente de declarações) nos casos, por exemplo, de adimplemento de prestações
de parcelamento em atraso ou pagamentos de débitos específicos, com o escopo de evitar a
apropriação desses pagamentos a outros débitos do contribuinte por alocações automáticas feitas
pelos sistemas de cobrança da RFB.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.928 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.902843/2010-94

Tal parece ser o caso em apreço, senão vejamos.
O Despacho Decisório Eletrônico relativo ao PER/DCOMP não homologado e
não impugnado no 18736.60783.291104.1.3.02-1393, no valor de R$ 17.682,82, foi emitido em
21/09/2009 (e-fls. 100) , sendo que o recolhimento do débito em questão ocorreu em 31/10/2009,
conforme indicado acima, do que se pode concluir, pela proximidade de datas, que o motivo do
não oferecimento de contradita ao Despacho Decisório decorreu simplesmente do fato de o
contribuinte ter concordado com seus termos e efetuado o pagamento do débito objeto da
declaração de compensação, correspondente ao período-base de outubro de 2004.
Isso reforça o argumento de que houve recolhimento complementar da diferença
de estimativa apurada no período-base de Out/2004 pelo contribuinte, inclusive com relação ao
recolhimento do DARF de R$ 4.000,00, que, somado aos R$ 17.682,82 supra, totaliza R$
21.682,82, exatamente o montante do crédito não reconhecido pelo acórdão recorrido no período
mencionado.
Diante do contexto exposto e tendo como guarida o princípio da livre convicção
do julgador, considero verossímeis as alegações do Recorrente, motivo por que deve ser dado
provimento ao recurso, sendo necessário, entretanto, que a Unidade de Origem certifique se os
créditos reconhecidos neste Voto correspondentes aos DARFs em questão encontram-se
disponíveis para alocação aos débitos objeto do PER/DCOMP no 38732.13278.140907.1.7.02-
7205.
Feitas essas considerações e tomando em conta o crédito reconhecido, refez-se os
cálculos do saldo negativo do ano-calendário de 2004, e, tal qual afirmou o Recorrente, apurou-
se um total de saldo negativo de R$ 51.611,93 no respectivo período-base.

Dispositivo
Por todo o exposto, dou provimento ao recurso, para reconhecer o direito
creditório a título de saldo negativo do ano-calendário de 2004 no valor de R$ 51.611,93,
homologando as compensações até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 160
DF CARF MF
Original